Tribunal: TJDFT
Processo: 0721557-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721557-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO AGRAVADO: VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por OSWALDO MENEZES FILHO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença no 0026198-74.2015.8.07.0003, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 186891827 do processo originário): “Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença movida por OSWALDO MENEZES FILHO em desfavor de EMANUELLY NEVES DE JESUS CARVALHO e VALDIR PEREIRA DE CARVALHO NETO, partes qualificadas nos autos. O credor indicou à penhora o bem imóvel localizado na QNP 14, Conjunto D, Lote 20, Ceilândia/DF, com área total de 135,000m2, com matricula no 29.513 no 6o Ofício de Registro de Imóveis, registrado em nome dos devedores e gravado com ônus de alienação fiduciária. A penhora dos direitos aquisitivos foi deferida em ID 174645074. O 2o Executado apresentou impugnação à penhora em ID 175786091, ao argumento de que o ato não pode ser levado a efeito, visto trata-se de bem de família. Manifestação da Caixa Econômica Federal (CEF) com pedido de esclarecimentos no ID 184349365. É o relatório. Decido. Por meio da Lei no 8.009/90, foi conferida a proteção legal da impenhorabilidade a um único imóvel, desde que utilizado pela entidade familiar para moradia permanente, nos termos de seus artigos 1o e 5o. No caso dos autos, os documentos de ID 124197888 e ID 124409952 demonstram que os devedores residem no imóvel indicado à penhora. A documentação apresentada pelos executados em ID 175786094 apenas reforça que os devedores estabeleceram residência no bem. Não há qualquer indício nos autos de que os devedores possuam outros bens imóveis. Nesse caso, o acolhimento da impugnação à penhora é medida que se impõe. No mesmo sentido, a jurisprudência deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. 2. A regulação legislativa da impenhorabilidade de bens estabelece a proteção do imóvel destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). 3. Na hipótese, a parte executada apresentou prova suficiente da titularidade de um único bem imóvel e da sua ocupação como moradia, considerando-se as faturas de pagamento de conta de água e de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. 4. A proteção contra a penhora é justificada quando demonstrada a natureza de bem de família do imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1795268, 07401492520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA apresentada pelos devedores em ID 175786087 para revogar a penhora deferida anteriormente, pela decisão de ID 174645074, dos direitos aquisitivos do bem imóvel localizado na QNP 14, Conjunto D, Lote 20, Ceilândia/DF, com área total de 135,000m2, com matricula no 29.513 do 6o Ofício de Registro de Imóveis, registrado em nome dos devedores e gravado com ônus de alienação fiduciária. Prejudicado o pedido de esclarecimentos formulado pela Caixa Econômica Federal no ID 184349365. Ao credor para indicar bens dos executados, livres e desembaraçados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão e arquivamento do feito, com arrimo no art. 921, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 59572947), afirma que foram penhorados os direitos aquisitivos do imóvel denominado QNP 14, Conjunto D, Lote 20, Ceilândia – DF. Argumenta que o imóvel não é bem de família. Informa que o Oficial de Justiça foi no imóvel e constatou que o devedor não residia no bem. Verbera que o bem não é o único imóvel dos executados, bem como não serve para moradia deles. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para manter a penhora do imóvel. Subsidiariamente, postula a concessão de outra medida que melhor atenda ao caso, resguardando os interesses do agravante. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, contudo, essa proteção legal somente é conferida se atendidos todos os requisitos legais. Com efeito, não basta a mera alegação, sendo necessária a comprovação, através de documentos, de que o devedor/agravado não possui outro imóvel e que reside no bem. Trata-se de prova singela, bastando que sejam juntadas certidões negativas de cartórios de imóveis e cópias das declarações de imposto de renda. Cumpre observar que é ônus do devedor comprovar que o imóvel penhorado é bem de família. No caso em comento, depreende-se dos documentos juntados por ocasião da impugnação à penhora, que o devedor se limitou a acostar fotos, visando demonstrar que reside no bem (ID 175786087, autos de origem). Observa-se, assim, que o devedor não juntou as certidões negativas dos cartórios de registros de imóveis, bem como não anexou a declaração de imposto de renda. Além disso, a certidão do Oficial de Justiça emitida em 11/07/2023 indica que o executado não estaria residindo no imóvel, uma vez que, conforme diligência no local, o devedor teria se mudado há aproximadamente um ano (ID 164999890). De fato, o devedor foi intimado para pagar a dívida no endereço do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados. Contudo, posteriormente, o Oficial de Justiça diligenciou no local e constatou que o devedor não estaria residindo no bem. Assim sendo, ao menos nesta fase inicial, verifico que o devedor não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar que o imóvel é bem de família, o que acarreta a manutenção da penhora. Nesse sentido, vejamos o entendimento da 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE CLÁUSULA E EQUÍVOCO NA COBRANÇA. PRECLUSÃO. DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao devedor o ônus da prova quanto ao preenchimento dos requisitos para a impenhorabilidade de alegado bem de família. 2. Não comprovados os requisitos da configuração do bem de família atinentes à unicidade imobiliária e utilização como residência, não há que se falar em impenhorabilidade. 3. Preclusa a discussão acerca de eventual nulidade de cláusula contratual ou mesmo de equívoco na cobrança de valores, porquanto lastreada em decisão judicial anterior proferida em sede de embargos à execução que fixou os parâmetros a serem seguidos e que estão sendo respeitados pelo credor. 4. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1850557, 07033955020248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ÚNICO IMÓVEL DA DEVEDORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90 é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 2. No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar, mediante a juntada de documentos, que o imóvel objeto da constrição é o único que lhe pertence e serve de moradia para si e sua família. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1622613, 07170722120228070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não restou provada, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito alegado. O perigo da demora é iminente, pois a decisão agravada determinou a liberação da penhora. Por fim, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, permitindo que a questão seja julgada pelo colegiado, sem que o imóvel seja levado à hasta pública, antes do julgamento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora